Tribunal: TJDFT
Processo: 0724162-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM LIBERDADE. INTERESSE RECURSAL AUSENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE. REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. LEI 13.964 DE 2019. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. ESTELIONATO. INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO. INDUÇÃO DA VÍTIMA EM ERRO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. CRITÉRIO OBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há interesse recursal em relação a pedido expressamente reconhecido pela r. sentença recorrida. Conhecimento parcial do recurso.
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no HC 610201/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 24/03/2021, consolidou o entendimento de que a exigência de representação da vítima no crime de estelionato não retroage aos processos cuja denúncia já foi oferecida, não se cogitando a existência de nulidade no presente caso.
3. O delito de estelionato, tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal, caracteriza-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
4. O elemento subjetivo geral do crime de estelionato é o dolo, que deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento. E, para além da intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, o crime de estelionato exige que tal obtenção de lucro ilícito se realize por meio da indução ou da manutenção da vítima em erro, mediante qualquer meio fraudulento.
5. In casu, não prospera a tese de insuficiência de provas, porquanto o conjunto probatório coligado ao feito evidencia que os apelantes se apresentavam aos proprietários dos veículos anunciados para venda, adquiriam o ágio e efetuavam os pagamentos das parcelas faltantes do financiamento de forma fraudulenta (mediante cheques fraudados e sem fundos), conseguindo a baixa do gravame junto ao DETRAN, o que fazia as vítimas acreditar que a negociação estava correta. Assim, na posse do veículo, aguardavam a baixa do gravame e, em seguida, revendiam o automóvel para agências de automóveis localizadas na Cidade do Automóvel, oferecendo os veículos aos lojistas, dizendo que o financiamento estava quitado, conseguindo, assim, obter vantagem ilícita em prejuízo das vítimas. Desse modo, deve ser mantida a sentença que os condenou como incursos nas penas do crime de estelionato, previsto no artigo 171, caput, do Código Penal.
6. Possível o agravamento das circunstâncias do crime, ante a comprovação de que o estelionato foi praticado em concurso de agentes, contribuindo, assim, para o sucesso da empreitada criminosa, ante a aparente legalidade da transação fraudulenta.
7. Implica majoração das consequências do crime o fato de as vítimas terem experimentado dano que ultrapassa os limites comuns para crimes da espécie.
8. Nos termos da doutrina e da jurisprudência deste egrégio Tribunal, pacificou-se o entendimento de que, em caso de crime continuado, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3) (Acórdão 1193187, 20151010089137APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 16/8/2019).
9. Apelação criminal do primeiro e segundo réus parcialmente conhecida e, na extensão, preliminar rejeitada, e não provida. Apelação do terceiro réu conhecida e não provida.